Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS E OUTROS. LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE E CERTEZA DO TÍTULO. TAXA ESTABELECIDA EM ASSEMBLEIA DE CONDÔMINOS.
1. As contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício não adimplidas, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, possuem força de título executivo extrajudicial, consoante os artigos 783 e 784, III e X, do CPC.
2. Ainda que a assembleia determine que a cobrança seja realizada com base na fração ideal ou metragem do imóvel, o requisito da liquidez do título continua presente.
3. Pelos documentos acostados aos autos estão preenchidos os requisitos da lei adjetiva civil para que o feito prossiga em forma de execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.